Tribunal: TJSP
Processo: 2126711-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SUPERVENIENTE – PREJUÍZO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento - Superveniência de decisão final no Agravo de Instrumento – Pedido de reforma prejudicado – Ausência de pressuposto recursal – Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2126711-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante TABOAO COSMETICOS LTDA, é agravado PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2126711-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno no 2126711-21.2020.8.26.0000/50000 Digital
Comarca de origem: Taboão da Serra 2a Vara Cível
Processo de origem: 1002634-70.2020.8.26.0609
Agravante: TABOÃO COSMÉTICOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
Voto no 23.023
AGRAVO
INTERNO

EFEITO
SUSPENSIVO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JULGAMENTO
SUPERVENIENTE PREJUÍZO Pedido de atribuição de
efeito suspensivo em Agravo de Instrumento - Superveniência
de decisão final no Agravo de Instrumento Pedido de reforma
prejudicado
Ausência de pressuposto recursal
Agravo
Interno prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto por TABOÃO COSMÉTICOS LTDA. em
face do MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, impugnando a r. decisão de fls. 104 e
105, prolatada nos autos do Agravo de Instrumento de origem, que deferiu o
pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Naquele recurso, ataca-se a decisão do Juiz a quo que deferiu o pedido de
liminar em Mandado de Segurança, no qual se requereu a reabertura de
estabelecimento durante a pandemia de Covid-19 por coronavírus por se tratar de
atividade essencial. Interposto Agravo de Instrumento contra essa decisão, foi
deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Insatisfeito, a Recorrente interpôs Agravo Interno.
Afirma a Agravante a necessidade de reforma da decisão recorrida,
repisando os argumentos quanto à presença dos requisitos da liminar (fls. 19 a 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2126711-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O recurso foi devidamente respondido pelo Agravado (fls. 36 a 44).
É o relatório.
O Agravo Interno resta prejudicado, uma vez que houve a prolação de
acórdão do Agravo de Instrumento.
Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no qual se
prolatou a decisão ora agravada, verifica-se que o recurso foi julgado, sendo-lhe
dado provimento (fls. 136 a 140).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que deferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo, uma vez julgado o Agravo de Instrumento,
qualquer hipotética decisão final de mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do mérito resta
prejudicada.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno.
ANA LIARTE
Relatora